Tribunal: TJES
Processo: 5009616-91.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009616-91.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS ALBERTO SEGLIA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE EMBARQUE. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DO HORÁRIO DE VOO PELO PASSAGEIRO. BILHETE COM INDICAÇÃO EXPRESSA E CLARA DO HORÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DOCUMENTAÇÃO DOTADA DE TRANSPARÊNCIA E CLAREZA TÉCNICA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA TRANSPORTADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por CARLOS ALBERTO SEGLIA em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de reembolso e indenização por danos morais formulados contra GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Na origem, o autor sustenta ter perdido o voo de ida com destino a Fortaleza por interpretar erroneamente o horário de embarque, acreditando que a decolagem ocorreria às 15h00m, quando o bilhete indicava 03h00min.

Em suas razões recursais, o recorrente alega falha no dever de informação e transparência. Sustenta que a diagramação do recibo emitido pela agência intermediária seria confusa, dificultando a visualização precisa dos horários e induzindo o passageiro ao equívoco. Pugna pela reforma integral do julgado para condenação da companhia aérea ao ressarcimento das passagens e ao pagamento de verba extrapatrimonial.

Devidamente intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita ao recorrente e recebo o recurso em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil da transportadora aérea, bem como o dever de indenizar.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente à lide ostenta natureza consumerista, sujeitando-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Nada obstante a responsabilidade do prestador de serviços ser de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal, esta pode ser elidida mediante a comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Compulsando detidamente o acervo probatório, em especial o bilhete aéreo acostado aos autos, verifica-se que as informações relativas ao embarque são dotadas de clareza e precisão, indicando expressamente o horário de partida às 03h00min (três horas da manhã). A alegação recursal de falha no dever de informação por suposta confusão na diagramação do recibo não encontra amparo na realidade documental, porquanto o horário impresso segue o padrão cronológico nacional e não autoriza a interpretação ambígua pretendida pelo recorrente.

Desta feita, resta evidenciado que a perda do voo decorreu de equívoco interpretativo exclusivo do passageiro, o qual confessou ter interpretado erroneamente o horário constante no bilhete. Tal circunstância configura a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e os danos alegados. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA REALIZAÇÃO DO CHECK IN PELO APLICATIVO DA COMPANHIA AÉREA. CHEGADA AO AEROPORTO APÓS O FECHAMENTO DO CHECK IN PRESENCIAL.
ATRASO DO PASSAGEIRO. NO SHOW. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E DANO MORAL AFASTADOS
. [...] (TJES – RI 5032572-14.2023.8.08.0035 – 3ª Turma Recursal – Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes – Julgado em: 20/09/2024).
[Grifei]

Destarte, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, a manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos de reembolso e indenização por danos morais é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)